Tribunal: TJDFT
Processo: 0735993-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735993-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LIMA DA COSTA AGRAVADO: ROSANGELA FRANCISCA COSTA, ROSEMEIRE LIMA DA COSTA DE ASSIS, RENATA LIMA DA COSTA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Roberto Lima da Costa contra a decisão de determinação de expedição de alvarás de levantamento de valores, na ação de inventário 0003975-84.2016.8.07.0006 (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) da suspensão do levantamento dos valores em favor das herdeiras/agravadas até que ocorra a manifestação das Secretarias de Fazenda do Distrito Federal e do estado de Goiás, a respeito de eventuais débitos relativos ao imóvel em condomínio dos herdeiros. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de inventário dos bens deixados pelo falecimento de LUIZ FERREIRA DA COSTA. Esboço de partilha: ID 62039105 Sentença: ID 66849403 O inventariante comprovou o recolhimento dos tributos, conforme manifestação de ID 7972309. Em ID 150568047, foi proferida decisão, determinando a expedição de alvará em nome do herdeiro Roberto Lima da Costa. Em manifestação de ID 153119488, as herdeiras Rosângela, Renata e Rosemeire postularam a expedição de alvarás de levantamento. Em manifestação de ID 155043970, o herdeiro Roberto postulou a intimação da Fazenda Pública antes da expedição de alvará de levantamento. É o relatório. DECIDO. Nos autos n. 0705989-92.2019.8.07.0006, foi proferida sentença, determinando a penhora no rosto dos autos desta ação de inventário, do valor devido ao espólio no montante de R$ 216.675,11, devendo recair sobre a cota-parte da herdeira Renata Lima da Costa, razão pela qual o pedido de levantamento de alvará não merece prosperar. Por outro lado, quanto às demais herdeiras, restou provado nos autos o pagamento dos tributos, impondo-se o deferimento do pedido de expedição de alvará de levantamento de valores. Desse modo, defiro em parte o pedido formulado em ID 153119488 e determino a expedição de alvará para levantamento de valores em favor das herdeiras Rosângela Francisca da Costa e Rosemeire Lima da Costa de Assis, na proporção de 1/4 para cada herdeira. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “as agravadas seguem em posse direta de bens imóveis e que não comprovaram o pagamento efetivos de taxas de IPTU dos anos seguintes (2021, 2022 e 2023)”; b) "o pedido do Agravante a Magistrada, de nova manifestação da Secretaria de Fazenda de Economias do Distrito Federal e do Goiás sobre eventuais dividas dos períodos posteriores a 2020 (arquivamento do processo de inventario) é totalmente pertinente e visa coibir, não somente a dilapidação do patrimônio em comum do condomínio, como também é uma condicionante e visa assegurar o crédito da Fazenda Pública e funciona como verdadeira garantia prevista no art. 654, parágrafo único, do CPC”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que não seja autorizada a liberação dos alvarás de levantamento de valores em favor das agravadas, antes da manifestação expressa da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e de Goiás. É o breve relato. O recurso é manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, art. 932, III), por ser intempestivo. A decisão revista foi proferida em 26/06/2023 (autos originários - id 163037816). O presente agravo de instrumento foi interposto em 29/08/2023 (id 50694168), ou seja, quase sessenta dias após ter sido proferida a decisão. Compulsando os autos, verifica-se que não há certidão de disponibilização do ato judicial (decisão revista) no Diário de Justiça Eletrônico. No entanto, em consulta aos autos eletrônicos de origem, constata-se que o agravante, em 27/06/2023, peticionou pedido de reconsideração da decisão ora revista (autos originários - id 163408827), o que foi indeferido pela MM. Juiza a quo, em 18/08/2023, por decisão disponibilizada em 23/08/2023 (autos originários – id 169536347). Desse modo, tem-se que o presente agravo de instrumento é intempestivo, por ter sido interposto fora do prazo legal (Código de Processo Civil – art. 1.070). Isso porque, apesar de ser necessária a intimação formal dos advogados para o início da contagem do prazo recursal (Código de Processo Civil – art. 1.003)[1], no caso dos autos, o peticionamento espontâneo do pedido de reconsideração, inclusive com menção expressa à decisão ora revista, reflete a ciência inequívoca a respeito do conteúdo do decisum. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROCEDIMENTO. ARTS. 303 E 304 DO CPC/15. ADITAMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ARTS. 4o, 139, IX, 321, CAPUT, 304, CAPUT E § 1o, e 1.003, § 5o, do CPC/15. PETIÇÃO. JUNTADA. CONTEÚDO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. HIPÓTESE CONCRETA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. [...] 5. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente o conhecimento dos atos e dos termos do processo permite a cada litigante encontrar os meios necessários e legítimos à proteção de seus interesses. 6. No processo eletrônico, a ciência pessoal de todo o conteúdo do processo é presumida, em regra, com a intimação formal. Precedente. 7. Excepciona-se essa regra na juntada superveniente de petição cujo conteúdo revele a indispensável ciência de todo o conteúdo decisório, isto é, o inequívoco conhecimento da decisão e a plena ciência da parte de que deve tomar alguma atitude processual. [...] (STJ, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, REsp n. 1.766.376/TO, DJe de 28/8/2020) (destaque nosso) PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. APELAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO OFICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INOCORRÊNCIA. CASO CONCRETO. PROTOCOLO DE PETIÇÃO. INCERTEZA. RECURSO PROVIDO. I – Tem-se por cumprida a intimação quando evidenciado nos autos ter a parte efetivo conhecimento do inteiro teor da decisão judicial, ainda que não intimada formalmente. [...] (STJ, Quarta Turma, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 536.527/RJ) No âmbito deste Tribunal, a matéria está disciplinada no art. 60, da Portaria no 12, de 17/8/2017, que regulamentou o processo judicial eletrônico em primeiro grau, in verbis: Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do art. 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. (destaque nosso) Por fim, importante destacar que o pedido de reconsideração da decisão não suspende e nem interrompe o prazo para recorrer. O prazo para interposição do recurso se inicia a partir da primeira decisão e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. Nesse sentido, é a jurisprudência desta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido.(TJDFT, 2a Turma Cível, Relator Hector Valverde Santanna, Acórdão 1423105, DJE 24/5/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator Sandoval Oliveria, Acórdão 1440026, DJE 8/8/2022) Nesse quadro processual, mesmo não tendo sido formalizada a intimação eletrônica, a data do protocolo do pedido de reconsideração (27/06/2023), é considerado o dies a quo do prazo recursal. Assim, sendo interposto o agravo somente em 29/08/2023, é evidente a sua intempestividade. Por fim, esclareço que não é caso de se conceder prazo ao recorrente (Código de Processo Civil – art. 932, parágrafo único), tendo em vista que se trata de vício insanável. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento por inadmissível (Código de Processo Civil, art. 932, III). Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator